Tribunal: TJPA
Processo: 0013810-72.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013810-72.2014.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
A
ÇÃ
O REVISIONAL DE CONTRATO
–
M
É
RITO: EXIST
Ê
NCIA DOS PRESSUPOSTOS DE REVIS
Ã
O DO CONTRATO
–
CABIMENTO
–
ALEGA
ÇÃ
O DE ABUSIVIDADE DE CL
Á
USULAS CONTRATUAIS - AUS
Ê
NCIA DE JUNTADA DO CONTRATO POR PARTE DO BANCO
–

Ô
NUS QUE LHE COMPETIA
–
ILEGALIDADE
–
IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR AS IRREGULARIDADES ALEGADAS E DE SE AFERIR A CONTRATA
ÇÃ
O DA CAPITALIZA
ÇÃ
O DE JUROS - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS
–
DESCARACTERIZA
ÇÃ
O DA MORA
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES
–
SUCUMB
Ê
NCIA REC
Í
PROCA AFASTADA
–
PARTE AUTORA SUCUMBIU EM PARTE M
Í
NIMA DO PEDIDO
–
OBSERV
Â
NCIA AO DISPOSTO NO ART. 86,
§

Ú
NICO DO CPC
–
CONDENA
ÇÃ
O SOMENTE DO BANCO R
É
U AO PAGAMENTO DO
Ô
NUS SUCUMBENCIAL -
RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DO BANCO REQUERIDO E PROVIDO DA PARTE AUTORA.

1-A
tendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitindo ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas, em razão do exposto, descabe o argumento de inexistência dos pressupostos da revisão contratual.

2-M
esmo tendo sido intimado a juntar o contrato firmado entre as partes, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

3-
No presente caso, restou impossível se verificar se a indicação das taxas de juros mensais e anuais encontrava-se em consonância ao dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, daí configurada a ilegalidade.

4-Assim sendo, correto o reconhecimento da abusividade na cobrança dos juros, ensejando à aplicação da taxa média de mercado praticada à época, divulgada pelo BACEN.

5-
De igual forma, a ausência do contrato impede a aferição da contratação da capitalização de juros, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

6-Desta feita, se não há nos autos qualquer elemento probatório da pactuação expressa dos juros remuneratórios, capitalização dos juros, reconhecida está a abusividade nos valores cobrados.

7-Importante salientar também, que uma vez reconhecida a abusividade dos encargos exigidos, descaracterizada está a mora contratual.

8-
Por fim, necessário se faz salientar que a devolução dos valores na forma simples é medida que se impõe porque efetuada a cobrança indevida pelo banco requerido, conforme exposto na sentença guerreada.

9-No que tange a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, observa-se que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado no caso em questão o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, segundo o qual estabelece que
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.
Assim, condena-se somente a parte requerida ao ônus sucumbencial.

10-Recursos conhecidos. Desprovido o interposto pelo banco requerido e provido o interposto pelo autor,
para afastar a aplicação da sucumbência recíproca, condenando somente o banco réu a custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, já incluído no montante, os honorários recursais previsto no art. 85, §11 do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante/apelado
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA
e apelado/apelante
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO R
É
U E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO AUTOR, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA E BANCO DO BRASIL S/A

inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO,
julgou procedente a demanda, para afastar os valores referentes à capitalização mensal aplicada pela parte requerida, para aplicar o percentual de 0,87% ao mês, afastando ainda a mora do devedor referente ao valor originalmente devido, bem como determinando a devolução simples dos valores exigidos no período do inadimplemento porque efetuada a cobrança indevida de capitalização mensal de juros pelo banco requerido. Aplicou também sucumbência recíproca, determinando que as custas fossem rateadas e que cada parte suportasse o ônus do respectivo patrocínio, sobrestando, entretanto, a verba de sucumbência em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

O autor ajuizou a ação acima mencionada, alegando que firmou contrato de alienação fiduciária com o banco requerido para aquisição de um veículo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), parcelado em 58 (cinquenta e oito) vezes mensais de R$ 954,75 (novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Aduziu que o banco requerido tem aplicado juros capitalizados acima do patamar legal permitido e comissão de permanência cumulada com outros encargos, além de outras taxas e tarifas abusivas.

O feito seguiu tramitação até o julgamento antecipado da lide (ID Nº. 9648405), tendo o processo sido julgado procedente.

Inconformado,
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 9648406), se insurgindo tão somente quanto a aplicação de sucumbência recíproca, pleiteando que os honorários advocatícios sejam pagos pela parte que sucumbiu.

Inconformado também, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (ID Nº. 9648407/9648408) alegando a inexistência dos pressupostos da revisão contratual pleiteada, salientando que a parte autora, após a emissão do contrato, decidiu pleitear correção de índices de reajustes, afirmando ainda que não houve qualquer fato superveniente que tornasse a obrigação excessivamente onerosa.

Sustenta a manutenção do contrato firmado entre as partes, em obediência ao princípio da boa-fé e do pacta sunt servanda.

Alega ainda o cabimento da capitalização de juros, a inaplicabilidade da limitação dos juros remuneratórios, bem como a desobrigatoriedade da devolução do valor pago relativo a cobrança indevida de capitalização mensal de juros.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente, e afastado a sucumbência recíproca.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9648421/9648422),
os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos apelantes, pugnando cada qual pela manutenção da sentença na parte que lhes é favorável.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 9926634)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie, oportuno esclarecer que as apelações interpostas por ambas as partes serão analisadas conjuntamente e que a preliminar de
inexistência dos pressupostos da revisão contratual, suscitada pelo banco requerido, confunde-se com o próprio mérito e, portanto, será apreciada conjuntamente.

MÉRITO

Cinge-se a quest
ã
o na verifica
çã
o de abusividade/ilegalidade nas cl
á
usulas dos contratos firmados entre as partes.

Prima facie, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitindo ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas, em razão do exposto, descabe o argumento de inexistência dos pressupostos da revisão contratual.

Ademais, é cediço
que a revisão judicial do
contrato
em comento é juridicamente possível, calcada que é em preceitos constitucionais e nas regras de direito comum, inclusive nos casos de
contrato
já liquidado.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – APLICAÇÃO DO CDC – COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS – “PAGAMENTOS AUTORIZADOS” – OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato que a parte ter de submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando presente o referido binômio no recurso apresentado, não há que se falar em falta de interesse de agir do recorrente. “Afigura-se ilegal a cobrança de encargos quando não se especifica e discrimina a que se referem por ofensa, inclusive, aos princípios da transparência e do dever de informar. Inteligência dos artigos 4º e 6º, inciso III, do CDC.” (TJ-MG, 15ª Câmara Cível, RAC nº 1.0017.12.006725-5/001, Re. Edison Feital Leite, j. em 05.11.2015, p. em 13.11.2015)”
(Ap 122710/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATOS JÁ LIQUIDADOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DEVER DE INFORMAÇÃO – COBRANÇA DE TARIFADE ABERTURA DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO AO PERCENTUAL DE 30% – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão de contratos liquidados não encontra qualquer impedimento, aliás, a jurisprudência já se posicionou sobre a questão. (...)”
(TJMT. Ap 23651/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2012, Publicado no DJE 17/09/2012)

DOS JUROS:

Analisando detidamente os autos, observa-se
que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato

Julgamento: 25/02/2014

Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível

Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

Ocorre que, conforme exposto na sentença ora vergastada, mesmo tendo sido intimado a juntar o contrato firmado entre as partes, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

No presente caso, restou impossível se verificar se a indicação das taxas de juros mensais e anuais encontrava-se em consonância ao dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, daí configurada a ilegalidade.

Assim sendo, correto o reconhecimento da abusividade na cobrança dos juros, ensejando à aplicação da taxa média de mercado praticada à época, divulgada pelo BACEN.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO NÃO JUNTADO PELO BANCO - JUROS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - PRECEDENTES - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à possibilidade de revisão judicial dos contratos bancários (STJ. AgRg no REsp 530.773/RS, DJe 28/5/2010) Sempre que não for possível aferir a taxa de juros, seja por que não expressamente acordada, ou por que não juntado o contrato respectivo, a remuneração do capital orienta-se pela taxa média de mercado para as operações da espécie. Precedentes do STJ. Afasta-se a capitalização de juros, bem como a comissão de permanência ante a ausência do contrato, porquanto não é possível aferir a sua pactuação. (TJ-MT - AC: 00016718120078110050 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. QUANDO AUSENTE PACTUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. SÚMULA 539 DO STJ. SUCUMBÊNCIA ADEQUAÇÃO. 01. Os pedidos formulados na petição inicial devem ser apreciados com base nos documentos trazidos pelas partes, bem como, considerando os ausentes nos autos pela não juntada pelo banco/apelado, com as suas devidas consequências, em decorrência da ausência do contrato. 02. Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 03. Súmula 530 - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Apelação Cível Provida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0002889-37.2014.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 01.08.2018)

Desse modo, ausente o contrato firmado pelas partes, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do mercado para operações da espécie.

Não obstante, quanto a capitalização de juros, sabe-se que é permitida em período inferior ao anual, quando expressamente convencionada e desde que o contrato tenha sido celebrado após a MP 2170-36/2001, questão resolvida no Resp. 973827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Contudo, de igual forma, a ausência do contrato impede a aferição da contratação da capitalização de juros, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

Desta feita, se não há nos autos qualquer elemento probatório da pactuação expressa dos juros remuneratórios, capitalização dos juros, reconhecida está a abusividade nos valores cobrados.

Importante salientar também, que uma vez reconhecida a abusividade dos encargos exigidos, descaracterizada está a mora contratual, senão vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
"Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora"
(AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1469726 RS 2019/0076096-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO. COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 1. Delimitação da controvérsia no âmbito dos contratos bancários: 1.1. Validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico; 1.2. Validade da cobrança de seguro de proteção financeira; 1.3.
Possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores.
2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.

(STJ - ProAfR no REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/04/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

Por fim, necessário se faz salientar que a devolução dos valores na forma simples é medida que se impõe porque efetuada a cobrança indevida pelo banco requerido, conforme exposto na sentença guerreada.

No que tange a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, observa-se que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado no caso em questão o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, segundo o qual estabelece que
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.
Assim, condena-se somente a parte requerida ao ônus sucumbencial, com fundamento no dispositivo citado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO E DOU-LHE PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
,
para afastar a aplicação da sucumbência recíproca, condenando somente o banco réu a custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, já incluído no montante, os honorários recursais previsto no art. 85, §11 do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2022